Tribunal: TJDFT
Processo: 0737645-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737645-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DENNER SOUSA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois não se limita à existência de condenação anterior definitiva a ensejar bis in idem com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2. Tendo o réu sido condenado definitivamente em processo anterior, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a circunstância judicial dos antecedentes. 3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4. Tendo o magistrado singular se manifestado acerca da fração a ser utilizada na redução da pena pela tentativa, não há que se falar em ausência de fundamentação. 5. A redução da pena, em face da tentativa, deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, demonstrado nos autos que o crime tentado foi interrompido na fase intermediária, e não fase inicial do iter criminis, tem-se por inviável a pretensão que visa a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), devendo ser mantida a incidência da fração 1/2 (metade). 6. A condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal. 7. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 Código Penal, apontando que na apuração da pena fora adotado um critério de aumento acima do 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário, contrariando a orientação jurisprudencial e se afastando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acresce que os fatos que lastreiam a condenação anterior se deu há mais de 10 anos dos fatos ora apurados, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento idôneo para considerar como maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Em igual sentido, AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. E ainda: “O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (AgRg no AREsp 1698546/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009